Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-35.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000238-35.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 972.438.332-68 (APELANTE), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FRANCISCO BARRETOS - CPF: 960.776.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 126.065.764-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, consistente em agressões físicas mediante socos, chutes, puxão de cabelo e enforcamento, causando escoriações em várias partes do corpo da vítima, comprovadas por laudo pericial. O pedido recursal visa à absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e na alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, diante da alegação de dúvida razoável sobre a autoria e da invocação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a conduta se amolda à hipótese de legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos colhidos, como depoimentos testemunhais e laudo pericial.

4. O laudo pericial atesta lesões múltiplas e distribuídas em diferentes partes do corpo, incompatíveis com a tese defensiva de um simples empurrão.

5. A versão da vítima é corroborada por policiais que atenderam a ocorrência e constataram as lesões, inexistindo elementos que desabonem sua narrativa.

6. A legítima defesa exige a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e intenção de se defender, requisitos ausentes no caso concreto.

7. Ainda que se admitisse agressão inicial pela vítima, a reação do réu foi manifestamente desproporcional, extrapolando os limites legais da legítima defesa.

8. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas são seguras e convergentes no sentido da autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal afasta a alegação de legítima defesa. 3. O princípio in dubio pro reo só incide quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade, o que não ocorre diante de prova robusta e convergente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 13o; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Criminal n. 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2023; TJMT, N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025, DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Alexandro Cardoso da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o fundamento de que houve lesões recíprocas e que há dúvida razoável sobre quem teria iniciado a discussão e a briga, alegando que o apelante agiu em legítima defesa (ID 298436412).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (ID 298436414).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor
Adriano Augusto Streicher de Souza
(ID 304137355), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sumariando seu entendimento desta forma:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por
Alexandro Cardoso da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (sentença acostada ao ID. 298436402).

A defesa do apelante busca sua absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Conforme narra a exordial acusatória,
no dia 25/02/2023, por volta das 20h33min, em residência particular localizada na Rua das Oliveiras, n. 496, centro, no município de Itiquira/MT, o denunciado, consciente da il
icitude de sua conduta, perpetrada no contexto da violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Elenilza dos Santos Alves,
consistente em desferir-lhe socos, chutes, puxão de cabelo e enforcamento, causando-lhe as lesões corporais constatadas em laudo pericial.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 298436362); boletim de ocorrência n. 2023.53282 (ID. 298436361); laudo pericial n. 511.1.02.9151.2023.101479-A01, que atestou a existência de
“escoriações à esquerda do corpo no cotovelo, glúteo, joelho e tornozelo”
da vítima, concluindo ao final que
“Há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de ELENILZA DOS SANTOS ALVES”.
(ID. 298436375); além da prova oral produzida.

Quanto à autoria, a defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa, alegando que a vítima o teria agredido primeiro com um garfo, e que ele apenas a empurrou para se defender, o que teria ocasionado a queda e as lesões constatadas no laudo pericial.

Contudo, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A vítima Elenilza dos Santos Alves, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato coerente e consistente sobre os fatos. Em seu depoimento judicial, afirmou que o apelante chegou em casa alterado, iniciou uma discussão e passou a agredi-la com empurrões. Relatou que, ao ser pressionada contra a pia, pegou um garfo para tentar se defender. Após isso, o apelante intensificou as agressões, desferindo-lhe socos, chutes, puxões de cabelo e arrastando-a até a rua.

O policial militar Sergio Francisco Barretos, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que, ao chegarem ao local, a vítima relatou ter sido agredida pelo apelante com puxões de cabelo e empurrões, e que para se defender utilizou um garfo. O policial também constatou que a vítima apresentava escoriações no cotovelo e joelho, corroborando seu relato.

Importante destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que nos crimes de violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem à sorrelfa, a palavra da vítima assume especial relevância. Sendo coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, pode fundamentar a condenação. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal:

[...]
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo
.

Ainda mais
se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões
. [...]
(TJMT, Ap. Criminal 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023). Destacamos

“Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.”
(N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Quanto à alegação de legítima defesa, cabe ressaltar que, para sua configuração, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (ii) direito próprio ou alheio; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv) elemento subjetivo consistente no conhecimento da situação justificante e vontade de se defender.

No caso em análise, não há elementos que comprovem que o apelante agiu em legítima defesa. Pelo contrário, o conjunto probatório indica que foi ele quem iniciou as agressões, e que a vítima utilizou o garfo apenas como meio de defesa, após já estar sendo agredida e pressionada contra a pia.

Deveras, a tese apresentada pelo apelante, segundo a qual teria sido surpreendido e agredido pela vítima ao chegar em sua residência, reagindo em legítima defesa com um mero empurrão que ocasionou a queda da vítima e seu subsequente rolamento pelos degraus, diverge frontalmente dos elementos probatórios constantes dos autos.

Consoante se infere dos autos, o apelante não apresentou documentação médica que comprove as supostas lesões sofridas, o que enfraquece significativamente sua alegação defensiva. Ressalta-se, ainda, que ele foi preso em flagrante delito, obtendo liberdade provisória somente após o pagamento de fiança, sem que tenha requerido a realização de exame de corpo de delito para corroborar sua versão dos fatos.

Por outro lado, como ficou demonstrado, o laudo pericial anexado aos autos atesta que a vítima apresentava escoriações no lado esquerdo do corpo, abrangendo cotovelo, glúteo, joelho e tornozelo, lesões essas incompatíveis com a alegação de um simples empurrão, conforme sustentado pela defesa. A quantidade, a natureza e a distribuição das lesões indicam a prática de agressões múltiplas e intensas, consistentes com condutas como chutes e socos, conforme narrado de forma detalhada e consistente pela vítima em todas as fases do processo.

Não há, nos autos, elementos que desabonem a versão da vítima, cuja narrativa se mostra plenamente coerente com o laudo pericial e os depoimentos colhidos, em especial os prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Em contrapartida, a alegação do apelante de que teria agido em legítima defesa carece de qualquer respaldo, revelando-se insubsistente diante do conjunto de provas.

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de que a vítima teria iniciado as agressões com o garfo (o que não está comprovado nos autos), a reação do apelante foi manifestamente desproporcional, extrapolando os limites da legítima defesa, ao desferir socos, chutes, puxões de cabelo e arrastar a vítima até a via pública.

Quanto à invocação do princípio
in dubio pro reo
, este somente tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva, o que não ocorre no presente caso, em que o conjunto probatório é robusto e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese absolutória. A condenação mostra-se amparada por lastro probatório seguro e harmônico.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Alexandro Cardoso da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025